Tribunal: TJDFT
Processo: 0745732-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0745732-93.2020.8.07.0000 RECORRENTE: SERPROS FUNDO MULTIPATROCINADO RECORRIDO: EVANILDE PEREIRA BRAZ DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPENSAÇÃO. PRESERVAÇÃO DO VALOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. No caso, evidencia-se que o saldo da reserva de poupança mantido pela devedora junto à instituição credora fora destinado ao pagamento da dívida mediante compensação. Assim, constituía ônus da própria credora, recebedora e custo diante do numerário, providenciar para preservar seu valor, o que afasta a plausibilidade de sua tese recursal. 2. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 9o, inciso I, 11, § 2o, e 32, § 1o, todos da Lei 6.830/1990, defendendo ser indevida a apresentação de planilha atualizada do débito como condição ao recebimento do pagamento da parte recorrida, pois destaca ser necessário que os valores constritos, os quais atualmente se encontram em conta vinculada ao devedor, sejam depositados em juízo, para que passem a sofrer os ajustes remuneratórios. Conclui que inexiste previsão legal de atualização enquanto os valores estão meramente bloqueados por ordem judicial. No aspecto, apresenta divergência jurisprudencial quanto à tese descrita na alínea “b”, colacionando julgado do TJES para demonstrá-la. Por fim, pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado GUILHERME DE CASTRO BARCELLOS, OAB/RJ 170.088 (ID 28982191). Em contrarrazões, a parte recorrida pugna pela majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados, bem como para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada JOSYANE NARCISA DE SOUSA, OAB/DF 53342 (ID 29231875). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 9o, inciso I, 11, § 2o, e 32, § 1o, todos da Lei 6.830/1990, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por derradeiro, defiro o pedido de publicação exclusiva em nome dos advogados GUILHERME DE CASTRO BARCELLOS, OAB/RJ 170.088 (ID 28982191), e JOSYANE NARCISA DE SOUSA, OAB/DF 53342 (ID 29231875). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A005